Tribunal: TJDFT
Processo: 0007634-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007634-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 63105182 foram disponibilizados os cálculos judiciais. Intimadas as partes (ID: 63107492), o Distrito Federal não se opôs (ID: 64299222), ao passo que o SINDIRETA insurgiu-se quanto aos cálculos da servidora TELMA ALVES (ID: 63484974). Determinou-se que a Contadoria Judicial esclarecesse os apontamentos indicados pelo exequente (ID: 64872113). Apresentadas novas planilhas retificadas (ID: 65422213), intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos novos cálculos disponibilizados. Brasília, 5 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR